Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715442-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FERNANDA CAROLINE MIRANDA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante busca a suspensão do feito por prejudicialidade externa, a inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864/STF, a exclusão da SELIC cumulada com juros e correção monetária, alegando excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o feito deve ser suspenso até que seja resolvida a alegada prejudicial externa a ser dirimida na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) saber se há inexigibilidade da obrigação em razão do título executivo judicial se fundamentar em interpretação contrária ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR, no qual se firmou a tese de repercussão geral 864; (iii) saber se a aplicação da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária configura excesso de execução ou bis in idem; e (iv) saber se há inconstitucionalidade na Resolução 303/2019 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada se apoiou em substanciosa decisão proferida nos autos da referida ação rescisória, a qual indeferiu a liminar pleiteada. 5. A discussão em exame é referente à lei específica que não constitui revisão geral anual de remuneração de servidores, sequer reajuste anual daquela categoria. 6. A jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37. 7. A incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. 8. Não se observa a alegada inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, visto que a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública se mostra em harmonia com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: "1. A suspensão do feito em razão da tramitação de ação rescisória deve ser indeferida quando já apreciada e indeferida na própria ação rescisória. 2. A incidência da taxa SELIC sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11, art. 313, V, “a”, art. 995, parágrafo único, art. 1.019, I; EC 113/2021, art. 3o; CNJ, Resolução 303/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2019; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022; Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022; Acórdão 1629430, 07116056120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022; Acórdão 1932914, 0727120-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que sua condenação ao pagamento de reajuste deferido por lei local desconsiderou a ausência de estudos técnicos que apontassem a viabilidade orçamentária para sua implementação. Nesse sentido, suscita o julgamento da ADI 2015002005517-6 perante o Conselho Especial desta Corte de Justiça que concluiu que é ineficaz a lei nos exercícios financeiros para os quais não houve a prévia e necessária dotação orçamentária. Acrescenta que é fato público e notório a ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, sendo desnecessária a produção de prova; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, argumentando que a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do acórdão impugnado, implica em anatocismo, configurando bis in idem. Defende que a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal corrigido (sem acréscimo de juros). Afirma que a controvérsia é objeto da ADI 7435, ainda pendente e julgamento no STF, além de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria por aquela Corte no tema 1.349. Aduz que a aplicação da SELIC sobre o total da dívida (principal corrigido acrescido dos juros) afronta o tema repetitivo 99/STJ e a Súmula 121/STJ. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 24, §4o, e 169, §1o, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, e 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, bem como inobservância ao tema 864 do STF. Assevera que foi declarada válida lei local contestada em face de lei federal, qual seja, a Lei Complementar 101/2000. Invoca que houve violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também sem demonstrar as razões pela suposta transgressão à referida norma constitucional. Ao final, pede a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, cumpre observar que não há similitude fática entre o presente caso e a tese fixada no Tema 864 do STF que se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.184/2013, que trata de reajuste específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da LRF, e 374, inciso I, do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que concerne ao aludido vilipêndio aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator, o eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto (ID 74386217): No tocante, à aventada ocorrência de bis in idem ou capitalização de juros, pela aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, bem como a inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 – CNJ, sem melhor sorte. No art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, foi apresentada uma nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Registre-se que o STF firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (STF – RE 242740 Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). No que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025